Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-94.2021.8.11.0030
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000820-94.2021.8.11.0030
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTRATO E NOTA PROMISSÓRIA ASSINADOS PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos por curadoria especial e constituiu título executivo judicial em favor da autora. O juízo de origem considerou que o conjunto documental, composto por contrato, nota promissória e notas fiscais com dados logísticos, demonstra a relação obrigacional e o inadimplemento, bem como reputou válida a citação por edital após diversas diligências infrutíferas.
2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da citação por edital, sob fundamento de ausência de esgotamento de todos os meios para localização do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC; e (ii) reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, em razão da ausência de assinatura do recebedor nas notas fiscais, o que retiraria a idoneidade da prova escrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o esgotamento de diligências razoáveis autoriza a citação por edital, nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil; e (ii) verificar se notas fiscais sem assinatura, quando integradas a conjunto probatório composto por contrato e nota promissória assinados, constituem prova escrita idônea para a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A realização de múltiplas tentativas de citação por oficial de justiça, via postal e buscas em sistemas informatizados (RENAJUD e INFOSEG), todas infrutíferas, autoriza a citação por edital, uma vez que demonstra o esgotamento das diligências razoáveis exigidas pelo art. 256, § 3o, do CPC e pelo art. 5o, inc. LXXVIII, da CF.
5. O emprego da citação editalícia em sede de ação monitória é modalidade válida e compatível com o rito processual, nos termos da Súmula n. 282 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A nomeação da Defensoria Pública como curadora especial e a subsequente oposição de embargos monitórios garantem o contraditório e a ampla defesa ao réu citado por edital, conforme preceitua a Súmula n. 196 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A apresentação de documentos que demonstrem a plausibilidade da obrigação, independentemente de assinatura do devedor ou de formato pré-definido, constitui prova escrita idônea para instruir a ação monitória, com fundamento no art. 700 do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.497.320/TO e REsp n. 866.205/RN).
8. A existência de Contrato de Compra e Venda e de Nota Promissória vinculada, ambos assinados pelo devedor, supre a ausência de assinatura nas notas fiscais e comprova de forma robusta a relação obrigacional e o inadimplemento.
9. A inserção de dados detalhados da transportadora e dos motoristas nas notas fiscais vincula a retirada da mercadoria à esfera de responsabilidade do devedor e confere eficácia probatória aos documentos, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.
10. A contestação por negativa geral apresentada pela curadoria especial afasta a presunção de veracidade dos fatos, mas não desconstitui o acervo documental apresentado pela parte autora, à luz do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
11. A cumulação de títulos assinados (contrato e promissória) com notas fiscais detalhadas diferencia este caso de precedentes que exigem o comprovante de recebimento em notas isoladas, o que justifica a manutenção da procedência do pedido mediante a técnica do distinguishing.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5o, LXXVIII; CPC - art. 85, § 11, art. 256, § 3o, art. 341, parágrafo único, art. 355, I e II, art. 373, I, art. 700.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 196, Súmula n. 282, Tema Repetitivo n. 1059, AgInt no AREsp n. 2.497.320/TO, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.992/SP, AgInt no AREsp n. 2.239.383/MG, AgRg no AREsp n. 289.660/RN, REsp n. 866.205/RN, AgRg no AREsp n. 432.078/RS; TJMT - AI n. 1004848-59.2025.8.11.0000, ApCiv n. 1012867-77.2023.8.11.0015, ApCiv n. 1004548-28.2020.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000820-94.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ECOPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 87.987.863/0001-82 (APELADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTRATO E NOTA PROMISSÓRIA ASSINADOS PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos por curadoria especial e constituiu título executivo judicial em favor da autora. O juízo de origem considerou que o conjunto documental, composto por contrato, nota promissória e notas fiscais com dados logísticos, demonstra a relação obrigacional e o inadimplemento, bem como reputou válida a citação por edital após diversas diligências infrutíferas.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da citação por edital, sob fundamento de ausência de esgotamento de todos os meios para localização do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC; e
(ii)
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, em razão da ausência de assinatura do recebedor nas notas fiscais, o que retiraria a idoneidade da prova escrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o esgotamento de diligências razoáveis autoriza a citação por edital, nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil; e
(ii)
verificar se notas fiscais sem assinatura, quando integradas a conjunto probatório composto por contrato e nota promissória assinados, constituem prova escrita idônea para a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A realização de múltiplas tentativas de citação por oficial de justiça, via postal e buscas em sistemas informatizados (RENAJUD e INFOSEG), todas infrutíferas, autoriza a citação por edital, uma vez que demonstra o esgotamento das diligências razoáveis exigidas pelo art. 256, § 3o, do CPC e pelo art. 5o, inc. LXXVIII, da CF.

5. O emprego da citação editalícia em sede de ação monitória é modalidade válida e compatível com o rito processual, nos termos da Súmula n. 282 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A nomeação da Defensoria Pública como curadora especial e a subsequente oposição de embargos monitórios garantem o contraditório e a ampla defesa ao réu citado por edital, conforme preceitua a Súmula n. 196 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A apresentação de documentos que demonstrem a plausibilidade da obrigação, independentemente de assinatura do devedor ou de formato pré-definido, constitui prova escrita idônea para instruir a ação monitória, com fundamento no art. 700 do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.497.320/TO e REsp n. 866.205/RN).

8. A existência de Contrato de Compra e Venda e de Nota Promissória vinculada, ambos assinados pelo devedor, supre a ausência de assinatura nas notas fiscais e comprova de forma robusta a relação obrigacional e o inadimplemento.

9. A inserção de dados detalhados da transportadora e dos motoristas nas notas fiscais vincula a retirada da mercadoria à esfera de responsabilidade do devedor e confere eficácia probatória aos documentos, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

10. A contestação por negativa geral apresentada pela curadoria especial afasta a presunção de veracidade dos fatos, mas não desconstitui o acervo documental apresentado pela parte autora, à luz do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

11. A cumulação de títulos assinados (contrato e promissória) com notas fiscais detalhadas diferencia este caso de precedentes que exigem o comprovante de recebimento em notas isoladas, o que justifica a manutenção da procedência do pedido mediante a técnica do
distinguishing
.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5o, LXXVIII; CPC - art. 85, § 11, art. 256, § 3o, art. 341, parágrafo único, art. 355, I e II, art. 373, I, art. 700.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 196, Súmula n. 282, Tema Repetitivo n. 1059, AgInt no AREsp n. 2.497.320/TO, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.992/SP, AgInt no AREsp n. 2.239.383/MG, AgRg no AREsp n. 289.660/RN, REsp n. 866.205/RN, AgRg no AREsp n. 432.078/RS; TJMT - AI n. 1004848-59.2025.8.11.0000, ApCiv n. 1012867-77.2023.8.11.0015, ApCiv n. 1004548-28.2020.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres nos autos da Ação Monitória registrada sob o n. 1000820-94.2021.8.11.0030, ajuizada por
ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA
, que julgou procedente o pedido e constituiu título executivo judicial em favor da autora.

Na
origem
, a
Ecoplan Mineração Ltda
narrou que, em 4/maio/2020, firmou com o requerido o Contrato de Compra e Venda n. 25.434/2020, cujo objeto consistia na aquisição de 5.000 (cinco mil) toneladas de calcário agrícola ao preço de R$ 60,00 (sessenta reais) por tonelada, no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Em garantia da obrigação, foi emitida a Nota Promissória n. 25.434/2020, vinculada ao contrato, no mesmo valor, com vencimento em 30/março/2021. (id. 340714392)

A empresa esclareceu que o requerido, além das 5.000 (cinco mil) toneladas formalizadas no contrato, retirou mais 481,76 (quatrocentas e oitenta e uma vírgula setenta e seis) toneladas de calcário nas mesmas condições contratuais, no valor de R$ 28.905,60 (vinte e oito mil, novecentos e cinco reais e sessenta centavos), conforme ficha de pedido e notas fiscais que instruíram a petição inicial.

A cobrança das 5.000 (cinco mil) toneladas originais, por constituir título executivo extrajudicial, encontrava-se em curso nos autos do processo n. 1000770-68.2021.8.11.0030.

A requerente informou que o contrato previa, em caso de inadimplemento, a incidência de juros de 2% (dois por cento) ao mês, multa contratual de 20% (vinte por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento). O saldo devedor, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, juros contratuais, multa e honorários, alcançava R$ 40.300,63 (quarenta mil, trezentos reais e sessenta e três centavos).

Diante disso, requereu a expedição de mandado de pagamento para que o réu quitasse o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de constituição do título executivo judicial.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação do requerido (por oficial de justiça, por via postal e por meio de consultas aos sistemas informatizados do Poder Judiciário), o juízo determinou a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para exercício da curadoria especial. (id. 340714924)

A
Defensoria Pública
, na qualidade de curadora especial do requerido, opôs embargos monitórios por negativa geral. Em sede preliminar, arguiu a nulidade da citação por edital, ao fundamento de que não foram esgotados todos os meios para a localização do requerido, nos termos do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

Sustentou que não houve tentativa de busca de endereço por meio dos sistemas RENAJUD e eCAC, tampouco a expedição de ofícios às concessionárias de fornecimento de água e energia. (id. 340714930)

Com base em pesquisa à rede INFOSEG, a curadora especial informou que foi localizado endereço atualizado do embargante na Rua Marechal Deodoro, 1100, Centro, Prudentópolis/PR, diverso daquele constante nos autos, e requereu a citação por carta precatória.

No mérito, a Defensoria Pública sustentou a impossibilidade de constituição do crédito por ausência de comprovação da entrega da mercadoria. Arguiu que as notas fiscais acostadas aos autos não continham assinatura do recebedor e que nenhum dos documentos demonstrava a efetiva execução do serviço ou a entrega do produto ao embargante, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Formulou, ademais, embargos por negativa geral, com fundamento no parágrafo único do artigo 341 do Código de Processo Civil, a fim de controverter todos os fatos afirmados na exordial. Por derradeiro, requereu a concessão da justiça gratuita e a improcedência dos pedidos iniciais.

Em
impugnação
aos embargos monitórios, a autora refutou a preliminar de nulidade da citação. Aduziu que diligenciou em todos os endereços conhecidos e solicitou as pesquisas de praxe, e que a própria Defensoria Pública, ao informar novo endereço do réu, evidenciou que a autora não tinha como conhecê-lo à época da propositura da ação. (id. 340714932)

Quanto à comprovação da entrega, a embargada sustentou que a ação monitória estava instruída não apenas com as notas fiscais, mas também com o Contrato de Compra e Venda de calcário, o Pedido n. 25.434 e a Nota Promissória, todos assinados pelo requerido.

Acrescentou a requerente que as notas fiscais continham dados da transportadora e do motorista responsáveis pela retirada do produto, o que comprovaria de forma inequívoca a efetiva entrega da mercadoria. Requereu a total improcedência dos embargos e protestou pela produção de prova testemunhal.

Sobreveio, então,
sentença
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido, por ausência de documentos aptos a evidenciar a hipossuficiência financeira. (id. 340714933)

No exame da preliminar de nulidade da citação editalícia, o magistrado consignou que foram realizadas diligências suficientes para a localização do requerido, a saber, citação por oficial de justiça em duas oportunidades, via postal com aviso de recebimento e buscas em sistemas informatizados do Poder Judiciário, todas infrutíferas, razão pela qual rejeitou a arguição e reputou legítima a citação por edital.

O juízo de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Consignou que as notas fiscais e a relação de saída de mercadorias em nome do requerido, consideradas em conjunto com o contrato e a nota promissória, demonstravam a relação obrigacional e o respectivo inadimplemento.

Embora as notas fiscais não contivessem assinatura do recebedor, o magistrado assinalou que o procedimento monitório exige apenas prova escrita que revele a plausibilidade da cobrança, e que a coerência entre os documentos era suficiente para formar convicção acerca da efetiva entrega e do inadimplemento, sobretudo porque o requerido não apresentou elemento concreto capaz de infirmar o acervo probatório.

No dispositivo, o juízo rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido e constituiu título executivo judicial em favor da autora. Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado,
Deonizio Demetrio Ternoski
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs o presente
recurso de apelação
. Em sede preliminar, reitera a tese de nulidade da citação por edital e sustenta que não foram esgotados todos os meios para sua localização, nos termos do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil. (id. 340714935)

O apelante acrescenta que a curadoria especial empreendeu diligências junto aos sistemas de informações e apresentou ao juízo endereço atualizado em Prudentópolis/PR, com requerimento de citação por carta precatória, o qual não foi acolhido pelo juízo
a quo
.

No mérito, sustenta a impossibilidade de constituição do crédito por ausência de comprovação da entrega da mercadoria. Argumenta que as notas fiscais acostadas aos autos não contêm assinatura do recebedor e que nenhum dos documentos comprova a efetiva execução do serviço ou a entrega do produto, com fundamento no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Requer, em conclusão, o reconhecimento da nulidade da citação, com retorno dos autos à origem para nova diligência citatória e, caso ultrapassada a preliminar, a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de provas hábeis a constituir o crédito objeto da monitória.

Em
contrarrazões
, a apelada
Ecoplan Mineração Ltda
pugna pela manutenção integral da sentença. Sobre a citação editalícia, sustenta que foram realizadas diversas diligências, a saber, citação por oficial de justiça em duas oportunidades, via postal com aviso de recebimento e buscas em sistemas informatizados, todas infrutíferas, e que não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios imagináveis, mas tão somente a realização das diligências razoáveis e usuais. (id. 340714938)

Quanto ao mérito, a apelada defende a suficiência do conjunto probatório que instrui a ação monitória, o qual compreende o Contrato de Compra e Venda assinado pelo apelante, a Nota Promissória n. 25.434/2020 e as notas fiscais com dados da transportadora contratada e dos motoristas que efetuaram a retirada do produto.

Ressalta que a defesa, exercida por curadoria especial, limitou-se à negativa geral, sem apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Deonizio Demetrio Ternoski
contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pela curadoria especial e constituiu título executivo judicial em favor da
Ecoplan Mineração Ltda
.

O cerne recursal reside em duas questões: a alegada nulidade da citação por edital, por suposto descumprimento do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, e a pretensa insuficiência do conjunto probatório para a constituição do crédito monitório, em razão da ausência de assinatura do recebedor nas notas fiscais.

O recurso não comporta acolhimento.

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

O artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. O § 3o do mesmo dispositivo complementa a previsão e estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto quando infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A exata compreensão dessa exigência legal demanda uma observação importante. O dispositivo impõe a realização de diligências razoáveis e adequadas para a localização do citando, entre as quais se insere a consulta a cadastros oficiais.

Essa previsão não equivale, contudo, à obrigação de esgotar toda e qualquer possibilidade teórica de localização, o que poderia converter o ato citatório em obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação.

A interpretação da norma deve harmonizar o direito ao contraditório e à ampla defesa do réu com o princípio da razoável duração do processo, consagrado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. O equilíbrio entre esses valores constitucionais impõe que as diligências sejam efetivas e condizentes com os recursos ordinariamente disponíveis, sem impor ao juízo e ao autor ônus desproporcional.

Importa registrar, nesse contexto, que a Súmula 282 do Superior Tribunal de Justiça sedimenta a admissibilidade da citação por edital em ação monitória, o que confirma a compatibilidade dessa modalidade citatória com o procedimento adotado na origem.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau promoveu diversas e variadas diligências para a localização do apelante. Houve duas tentativas de citação por oficial de justiça, expedição de correspondências por via postal com aviso de recebimento para múltiplos endereços e consultas aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Todas essas providências resultaram infrutíferas.

A variedade dos meios empregados demonstra que o magistrado não se limitou a uma única modalidade de localização. Pelo contrário, utilizou os instrumentos processuais de que dispunha, sem obter êxito, o que legitimou a adoção da via editalícia em plena conformidade com o § 3o do artigo 256 do Código de Processo Civil.

Após a citação por edital e diante da revelia do apelante, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada como curadora especial e opôs embargos monitórios.

Esse procedimento observou fielmente a disciplina prevista na Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ao citado por edital que permanecer revel será nomeado curador especial, com legitimidade para a apresentação de embargos. O direito de defesa do apelante, portanto, foi preservado.

Quanto ao argumento de que a curadoria especial localizou endereço em Prudentópolis, no Estado do Paraná, por meio de consulta ao sistema INFOSEG, essa circunstância não invalida a citação editalícia. A localização ocorreu em momento processual posterior ao deferimento e à efetivação da citação por edital, quando o juízo já havia esgotado as diligências que razoavelmente lhe competiam.

Acrescente-se que o endereço encontrado pela curadoria especial era diverso de todos aqueles que constavam nos autos e nos cadastros consultados pelo juízo. Essa circunstância revela que o apelante alterou seu domicílio sem comunicar a mudança nos registros que poderiam viabilizar sua localização, o que não pode ser imputado ao Poder Judiciário ou à parte autora.

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade da citação por edital.

MÉRITO

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretenda obter o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação. A correta compreensão desse dispositivo é essencial para a solução da controvérsia.

Ao conceber o procedimento monitório, o legislador buscou oferecer ao credor um instrumento processual mais célere para as hipóteses em que a dívida se encontra documentada, ainda que o documento não reúna os requisitos formais para configurar título executivo. A prova escrita, portanto, não precisa revestir-se de certeza absoluta; basta que demonstre, com razoável grau de plausibilidade, a existência da obrigação.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura. (STJ, AgRg no AREsp 289660/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/06/2013)

De modo complementar, a Corte Superior assentou que todo e qualquer documento apto a sinalizar o direito à cobrança e a convencer o julgador da pertinência da dívida constitui prova escrita idônea para a monitória, independentemente de formato predefinido. (STJ, REsp 866205/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/05/2014)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a documentação consistente em notas fiscais serve ao ajuizamento da ação monitória, sem que se exija a aposição de assinatura pelo devedor. (STJ - AgInt no AREsp 2497320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 06/06/2024)

Esse entendimento encontra reforço em julgado recente da Quarta Turma, segundo o qual a ação monitória pode ser instruída com documentos desprovidos de força executiva, como boletos bancários e notas fiscais, desde que suficientes para demonstrar a existência do crédito, quando acompanhados de comprovantes de entrega ou prestação de serviço. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1727992/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 03/10/2024)

Na mesma direção, a Terceira Turma assentou que notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito servem ao ajuizamento da ação monitória, desde que capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado, dispensada a assinatura do devedor. (STJ, AgInt no AREsp 2239383/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 07/03/2024)

Da análise conjunta desses precedentes, extrai-se diretriz segura: as notas fiscais, ainda que desprovidas de assinatura do recebedor, constituem prova escrita idônea para a ação monitória quando integram conjunto documental coerente e suficiente para demonstrar a existência do crédito. A ausência de assinatura, isoladamente considerada, não infirma a higidez da prova.

Fixadas essas premissas normativas e jurisprudenciais, cumpre verificar se o acervo probatório que instrui a presente demanda satisfaz os requisitos delineados.

No caso dos autos, a pretensão da apelada não se ampara exclusivamente em notas fiscais. O conjunto documental que instrui a monitória compreende o Contrato de Compra e Venda n. 25.434/2020, devidamente assinado pelo apelante, por meio do qual se formalizou a aquisição de calcário agrícola nas condições e quantidades especificadas.

Soma-se ao contrato a Nota Promissória n. 25.434/2020, vinculada à avença, que materializa promessa de pagamento inequívoca e igualmente assinada pelo devedor.

Completam o acervo probatório as notas fiscais que detalham a operação de fornecimento, com indicação do nome da transportadora contratada pelo próprio apelante para a retirada do produto, dos dados dos veículos utilizados e da identificação dos motoristas responsáveis pelo transporte.

Convém destacar que a presença de informações sobre a transportadora, os veículos e os motoristas nas notas fiscais confere a esses documentos um grau de especificidade que os distingue de registros puramente unilaterais. São dados que vinculam a operação de retirada do produto à esfera de ação do próprio apelante, que contratou a transportadora para esse fim.

Esse conjunto documental, analisado de forma global e harmônica, ultrapassa com amplitude o patamar probatório exigido pelo artigo 700 do Código de Processo Civil. A coerência entre o contrato assinado, a nota promissória vinculada e as notas fiscais com dados logísticos detalhados forma quadro probatório robusto, que atesta tanto a relação obrigacional quanto o inadimplemento.

Deve-se considerar, ainda, que a defesa exercida pela curadoria especial se limitou à negativa geral, prerrogativa legítima prevista no parágrafo único do artigo 341 do Código de Processo Civil. Embora essa modalidade de defesa seja plenamente admissível no exercício da curadoria especial, sua função restringe-se a afastar as presunções automáticas de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

A negativa geral, porém, não substitui a apresentação de prova concreta em sentido contrário. No presente caso, não foi produzido qualquer elemento capaz de infirmar o conjunto documental apresentado pela autora, como, por exemplo, prova de que a mercadoria não foi retirada, de que houve devolução ou de que o contrato não foi cumprido.

Nesse contexto, a nota fiscal acompanhada de elementos que comprovem a operação de entrega ou retirada da mercadoria constitui prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. (STJ, AgRg no AREsp 432078/RS, Rel. Min.a Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 06/03/2014)

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado. Em caso análogo, assentou-se que a sentença proferida em ação monitória com base em notas fiscais e planilha de débito não impugnadas constitui título executivo judicial válido para fins de cumprimento. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004848-59.2025.8.11.0000, Des.a Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/abril/2025, DJe 30/abril/2025)

Em igual sentido, esta Câmara já decidiu que, satisfeitos os requisitos da ação monitória por meio de instrução com pedidos, orçamentos e notas fiscais, e não desconstituída a prova pela parte requerida, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe. (TJMT – Apelação Cível n. 1012867-77.2023.8.11.0015, Des.a Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/março/2025, DJe 13/março/2025)

Cumpre, por fim, examinar o precedente invocado pelo apelante em suas razões recursais: o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível n. 1004548-28.2020.8.11.0015, no qual se manteve a improcedência de ação monitória fundada em notas fiscais sem comprovante de recebimento.

O precedente, contudo, não guarda identidade com o caso em julgamento, e as circunstâncias fáticas que conduziram àquela decisão são substancialmente diversas das verificadas nestes autos.

Naquele caso, as notas fiscais desprovidas de assinatura constituíam o único elemento probatório apresentado pelo autor, sem qualquer documento adicional que demonstrasse a relação contratual ou a efetiva operação logística de entrega.

Tratava-se, ademais, de mercadorias remetidas em regime de consignação, hipótese na qual a comprovação do recebimento assume relevância ainda maior, dada a natureza precária da posse exercida pelo consignatário.

A distinção em relação ao presente caso é evidente. Aqui, as notas fiscais não constituem prova isolada, mas integram conjunto documental amplo e coerente, composto por contrato de compra e venda assinado pelo devedor, nota promissória vinculada e notas fiscais com dados detalhados da transportadora e dos motoristas que efetuaram a retirada do produto por determinação do próprio apelante.

Essa robustez do acervo probatório afasta a aplicabilidade do precedente invocado, porquanto os fundamentos que justificaram a improcedência naquela oportunidade não se reproduzem na presente controvérsia. A técnica da distinção (
distinguishing
) impõe, nesses termos, o reconhecimento de que situações fáticas diversas conduzem a soluções jurídicas igualmente diversas.

Diante do exposto, a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial merece integral manutenção, porquanto amparada em conjunto probatório idôneo e em conformidade com os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI
, e mantenho integralmente a sentença que constituiu título executivo judicial em favor de
Ecoplan Mineração Ltda
.

Em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026